Tribunal: TJDFT
Processo: 0718382-08.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0718382-08.2022.8.07.0018 RECORRENTE: ARISTOTELINA VASCONCELOS GADELHA RECORRIDOS: DISTRITO FEDERAL, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a”, “b” e “c”, e 102, inciso III, alíneas “a” e “c”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. ÁREA DE REGULARIZAÇÃO DE INTERESSE ESPECÍFICO – ARINE VICENTE PIRES I. MURO DE ALVENARIA EM ÁREA DE PARCELAMENTO CONDICIONADO E ÁREA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL. ÁREA PÚBLICA DESTINADA AO SISTEMA VIÁRIO URBANO. IMPOSSIBILIDADE DE REGULARIZAÇÃO. DEMOLIÇÃO IMEDIATA. LEGALIDADE. LEGITIMIDADE DO PODER DE POLÍCIA ESTATAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. Embora a legislação distrital aplicável preveja que cercamentos e muros dispensam o processo de licenciamento quando a edificação é erigida nos limites do lote ou da projeção (art. 23, I, da Lei Distrital no 6.138/2018), a referida inexigibilidade não ocorre em situação na qual a edificação afeta a malha viária urbana e instala-se em área pública, à sorrelfa do direito da coletividade à mobilidade urbana e à acessibilidade, o que não deve ser tolerado pela Administração Pública. Noutras palavras, observando-se que a construção erigida incursiona em área pública, há notório prejuízo à mobilidade urbana enquanto dimensão e interesse de toda a coletividade, inexistindo possibilidade de sua adaptação ou de sua modificação e, portanto, de sua regularização, ainda que sob a alegação de se tratar de edificação consolidada no tempo. 2. No caso concreto, ao contrário do que pretende fazer prevalecer a apelante, verificando-se que o acervo documental produzido nestes autos comprova suficientemente que a demolição imediata do muro se deu diante da constatação de que a construção erigida implica inviabilização de área pública destinada à perfectibilização do sistema viário da área em processo de regularização urbanística e fundiária e, além disso, também se situa em área de preservação ambiental, não existem elementos capazes de afastar a higidez e a legalidade do poder de polícia exercido. 3. Tratando-se de muro em alvenaria, a obra demolida pelo poder público configura obra em andamento em área pública (art. 181, parágrafo único, III, do Decreto Distrital no 43.056/2022), de sorte que é a lei quem autoriza o exercício do poder de polícia estatal de forma direta e imediata (art. 133, § 4o, da Lei Distrital no 6.138/2018). 4. Apelação cível conhecida e desprovida. No especial, a parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; e b) artigo 373, inciso I, do CPC, ao argumento que teria ocorrido cerceamento do seu direito de defesa, diante do indeferimento da prova testemunhal. Defende que a demolição deve ser precedida de um processo administrativo ou judicial que assegure o devido processo legal. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado desta Corte de Justiça, a fim de demonstrá-lo. Em sede de extraordinário, a parte recorrente, após mencionar a existência de repercussão geral da causa, assevera negativa de vigência aos seguintes dispositivos constitucionais: a) artigo 93, inciso IX, por ausência de fundamentação adequada no acórdão recorrido; b) artigo 5o, incisos LIV, LV, XXII, relatando a ocorrência de afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, tendo em vista o indeferimento da prova testemunhal. Diz ter havido ilegítima privação do direito de propriedade. Verbera contrariedade aos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da segurança jurídica, pela atuação do Poder Público, ante a intervenção estatal abrupta em situação fática consolidada; e c) artigo 37, caput, defendendo inexistência de motivação e fundamentação adequada do ato administrativo. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados porque a parte recorrente é beneficiária da justiça gratuita. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos apelos. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AREsp n. 2.397.496/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 11/12/2024). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio ao artigo 373, inciso I, do CPC, porquanto restou assentado no aresto resistido: “Assim, ao contrário do que pretende fazer crer a embargante, a resolução da controvérsia considerou legítima a atuação administrativa do poder de polícia distrital, porque se extrai do acervo documental produzido nestes autos a comprovação suficiente de que a demolição imediata do muro se deu diante da constatação de que a construção erigida implica inviabilização de área pública destinada à perfectibilização do sistema viário da área em processo de regularização urbanística e fundiária e, além disso, também se situa em área de preservação ambiental. Mais que isso, a Turma foi absolutamente clara em se manifestar sobre a inexistência de óbice à demolição imediata (...), afastando-se, por óbvio, o cerceamento de defesa alegado” (ID 73566871). Nesse passo, a apreciação da tese recursal demandaria reexame de elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. O apelo também não merece seguir quanto à interposição lastreada na alínea “c” do permissivo constitucional pois, à luz do enunciado 13 da Súmula do STJ, eventual dissenso entre julgados da mesma corte de justiça não dá ensejo a recurso especial. A propósito, confira-se: “A alegação de dissídio jurisprudencial baseada em acórdão paradigma do próprio Tribunal de origem atrai a incidência do óbice da Súmula 13 do STJ. Agravo interno improvido." (AgInt no AREsp n. 2.730.815/RS, Relator Ministro HUMBERTO MARTINS, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/10/2024, DJe de 30/10/2024). No mesmo sentido, a decisão proferida no AREsp n. 2.528.584, Ministro Raul Araújo, DJe de 24/12/2024. Demais disso, “Quanto à interposição do especial pela alínea "b", verifico que não há, no caso concreto, ato de governo local julgado válido em face de lei federal. Vale destacar que lei local não se confunde com ato de governo local apto a amparar a pretensão recursal pelo art. 105, III, "b", da CRFB/88” (AgInt no AREsp n. 2.468.560/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 15/8/2024). Igual teor: AgInt no AREsp n. 2.695.128/RJ, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 17/3/2025, DJEN de 21/3/2025. Com relação ao recurso extraordinário, quanto à mencionada ofensa ao artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG, Relator Ministro GILMAR MENDES, DJe DE 1o/8/2013 – Tema 660, assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. No tocante à suposta violação ao artigo 93, inciso IX, da CF, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJe de 12/8/2010 – Tema 339), concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desses temas, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. Igualmente o apelo não pode transitar em relação à contrariedade aos artigos 5o, inciso XXII, e 37, caput, ambos da CF. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, já assentou o STF que “O recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (ARE 1507763, relator Ministro Edson Fachin, DJe de 7/1/2025). Igualmente, não cabe dar curso ao inconformismo lastreado na alínea “c”, do permissivo constitucional, na medida em que o acórdão combatido sequer julgou válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal, atraindo o apelo o óbice sumular 284/STF, diante da deficiência na fundamentação do recurso. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027